Tribunal: STJ
Processo: 0810659-75.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991994 - PB(2025/0262975-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DA APÓLICE DE
SEGURO-GARANTIA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 211
DO STJ. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão, que indeferiu
pedido de vinculação da apólice de seguro-garantia, no valor de R$
619.206,70 (seiscentos e dezenove mil, duzentos e seis reais e setenta
centavos), visando à suspensão de execução fiscal até o julgamento de
mérito da ação anulatória de débito fiscal. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao agravo de instrumento.
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
,
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
art. 489
CPC/2015
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. Nesse sentido: EDcl no MS
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA54712742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d816c164-d89c-4130-8fdb-6ce3e045e998

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 419, §
1o, IV, 911, §1o, 1.021, § 1o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.173.531/SP,
Turma, julgado em
DJe

20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d816c164-d89c-4130-8fdb-6ce3e045e998

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991994 - PB (2025/0262975-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
A
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033

LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE VINCULAÇÃO DA APÓLICE DE
SEGURO-GARANTIA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO
STJ. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão, que indeferiu pedido
de vinculação da apólice de seguro-garantia, no valor de R$ 619.206,70
(seiscentos e dezenove mil, duzentos e seis reais e setenta centavos), visando
à suspensão de execução fiscal até o julgamento de mérito da ação anulatória
de débito fiscal. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo de
a quo
instrumento.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento
pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
CPC/2015
Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. Nesse
sentido: EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA53820320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:53
Código de Controle do Documento: 3849e49c-7619-4852-8e94-297ff1d667e5

III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 419, §
1o, IV, 911, §1o, 1.021, § 1o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
V - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são
debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.234.093/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.173.531/SP,
julgado em
DJe

20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de
tutela recursal, interposto contra decisão, que indeferiu pedido de vinculação da apólice de
seguro-garantia, no valor de R$ 619.206,70 (seiscentos e dezenove mil, duzentos e seis
reais e setenta centavos), visando à suspensão de execução fiscal até o julgamento de
mérito da ação anulatória de débito fiscal. No Tribunal
, negou-se provimento ao
a quo
agravo de instrumento.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53820320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:53
Código de Controle do Documento: 3849e49c-7619-4852-8e94-297ff1d667e5

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO
GARANTIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA
SITUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. CONSIDERANDO A AUSÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO
FIRMADO POR OCASIÃO DO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO,
MANTÉM-SE A DECISÃO AGRAVADA. Considerando a ausência de novos argumentos
capazes de modificar o entendimento firmado por ocasião do indeferimento do efeito
suspensivo, mantém-se a decisão agravada.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso
especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator incorreu em usurpação da
competência do órgão colegiado deste C. Superior Tribunal de Justiça, ao negar conhecimento
ao Recurso Especial sob fundamentos que envolvem juízo de mérito, sem que o tema se
enquadrasse em qualquer das hipóteses autorizadoras do
IV, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 34,
XVIII, “a”, e do
§4o, do RISTJ, em afronta direta ao
III, “a”, da Constituição
art. 255,
art. 105,
Federal.
Com efeito, o Relator conheceu do agravo interposto e, de forma unipessoal, negou
conhecimento ao Recurso Especial, ao afirmar que “Não há violação do
do
art. 1.022
(antigo
do
quando o Tribunal a quo se manifestou clara e
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia”. Ocorre
que, tais fundamentos não se referem a questões de admissibilidade formal, mas sim ao
próprio conteúdo jurídico da controvérsia, isto é, se o acórdão recorrido violou ou não os arts.
1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC e se seria possível, à luz dos arts. 313, V, “a”, e 919, §1o, do
CPC, a suspensão do trâmite da execução fiscal diante de ação anulatória garantida por seguro-
garantia judicialmente aceito, e diante do cumprimento dos requisitos de probabilidade do
direito e periculum in mora.
[...]
A decisão monocrática ora agravada incorreu em equívoco ao invocar o enunciado no 7
do STJ, fundamento que não guarda qualquer correspondência com a natureza jurídica da
controvérsia nem com o contexto processual dos autos. O Relator consignou que “para se
chegar a conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA53820320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:53
Código de Controle do Documento: 3849e49c-7619-4852-8e94-297ff1d667e5

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual ‘a pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial’”.
Todavia, com o devido respeito, tal entendimento não se sustenta à luz do próprio
acórdão de origem recorrido, o qual reconheceu expressamente os elementos fáticos essenciais
à controvérsia, de modo que não há qualquer prova a ser reexaminada, mas apenas a correta
valoração jurídica de fatos já incontroversos.
[...]
Ademais, também não subsiste a aplicação da Súmula 211 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.”
O referido enunciado, que por analogia se relaciona às Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, tem como propósito evitar a análise de matéria inédita, não enfrentada na
instância ordinária. Em suma, a ratio externalizada por meio desse entendimento sumulado é
no sentido de que é inadmissível um Recurso Especial que questione matéria que, mesmo após
a oposição de embargos de declaração para provocar a análise, não foi debatida pelo tribunal
de origem. Isto é, aplica-se tal entendimento quando os embargos de declaração opostos não
tenham sido suficientes para forçar a manifestação do tribunal.
No entanto, tal óbice não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que a matéria foi
expressamente suscitada nos embargos de declaração e no agravo interno opostos pela
agravante, configurando o prequestionamento efetivo e, subsidiariamente, o
prequestionamento ficto previsto no
do CPC.
art. 1.025
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Inicialmente esclareço que a decisão atacada por meio deste Agravo Interno havia
indeferido o pedido de efeito suspensivo ao decisum. Passando a análise das questões
aventadas no Agravo Interno verifico que, na peça recursal, o agravante não se afasta das
justificativas apresentadas no Agravo de Instrumento, sem declinar nenhuma nova situação, o
Documento eletrônico VDA53820320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:53
Código de Controle do Documento: 3849e49c-7619-4852-8e94-297ff1d667e5

que motiva a manutenção da decisão atacada. Verifico que a alegação da agravante encontra
óbice no entendimento do STJ, no sentido de que o oferecimento de apólice de seguro-garantia
não se equipara ao depósito integral do valor em dinheiro, não atendendo ao disposto no
II, do CTN, conforme dispõe o enunciado de súmula n. 112 do STJ, in verbis: O
art. 151,
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
(grifo nosso) Neste sentido, eis precedentes do STJ (...) Desse modo, inexiste razão para
reconsiderar a decisão, que visou a manutenção da decisão do primeiro grau.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
CPC/2015)
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 419, § 1o, IV, 911, §1o,
1.021, § 1o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
Documento eletrônico VDA53820320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:53
Código de Controle do Documento: 3849e49c-7619-4852-8e94-297ff1d667e5

é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe

20/3/2018,
26/3/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:53
Código de Controle do Documento: 3849e49c-7619-4852-8e94-297ff1d667e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.994 / PB
Número Registro: 2025/0262975-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005145420228150001 08106597520228150000 08302194820218152001 8005145420228150001
8106597520228150000 810659752022815000008005145420228150001 8302194820218152001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ERICK MACEDO - PB010033
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ERICK MACEDO - PB010033
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54684298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: cb7e7f80-b096-49b4-be15-31377dfee162

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:05
Código de Controle do Documento: cb7e7f80-b096-49b4-be15-31377dfee162